Tribunal: TJSP
Processo: 1014504-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Indeferimento - Determinação de emenda da inicial para informar sobre eventual existência ou não de relação jurídica entre as partes – Atendimento – Relação jurídica entre as partes e as demais questões – Análise a ser realizada no curso do processo - Contraditório e da ampla defesa, e regras de distribuição do

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Indeferimento - Determinação de emenda da inicial para informar sobre eventual existência ou não de relação jurídica entre as partes – Atendimento – Relação jurídica entre as partes e as demais questões – Análise a ser realizada no curso do processo - Contraditório e da ampla defesa, e regras de distribuição do ônus da prova - Inicial que permite a aferição clara da causa de pedir e os pedidos que dela decorrem logicamente, e possibilita o exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa - Requisitos do artigo 319 do CPC observados – Precedentes – Determinação para juntada de comprovante de endereço no nome da autora – Prescindibilidade – Determinação de expedição de ofício à Corregedoria Geral da Justiça para as providências cabíveis diante do perfil da demanda Descabimento - Ausência, por ora, de verificação concreta de abusividade do direito de demandar ou de eventual abuso do Poder Judiciário pelo patrono da autora - Inaplicabilidade do disposto no Comunicado CG 02/2017 – Não cabimento – Extinção afastada - Sentença anulada, retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.
Recurso provido, com determinação.